Tribunal: TJSP
Processo: 1000136-80.2024.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Registro de imóveis – Dúvida – Óbito do titular do domínio – Companheira que se qualifica na escritura pública de inventário e adjudicação como única herdeira – Necessidade de observância dos itens 113 e 114 do Cap. XVI do Tomo II das NSCGJ ou de averbação de sentença de reconhecimento judicial da união estável (artigo 18 da Resolução no 35/2007 do CNJ) – Apelação desprovida.